Tribunal: TJMT
Processo: 1018880-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018880-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX FAGUNDES DO AMARAL - CPF: 992.344.161-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como FELIPE BENTO DOS SANTOS - CPF: 074.032.596-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA DOIS CORACOES S/A - CNPJ: 03.502.895/0001-50 (AGRAVADO), MEIRE JOSE DOS SANTOS - CPF: 240.686.596-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS (AGRAVANTE), ESPOLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como FELIPE BENTO DOS SANTOS - CPF: 074.032.596-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEIRE JOSE DOS SANTOS - CPF: 240.686.596-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE PAIVA LENZA - CPF: 942.614.311-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), CASSIUS VILARINHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no 1018880-40.2023.8.11.0000
-

AGRAVANTE
:
ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS

AGRAVADO
:
AGROPECUARIA DOIS CORAC
Õ
ES S/A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -
ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES –
IMPUGNAÇÃO AO ACORDO

VISANDO
ANULAR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PREVISÃO LEGAL – AÇÃO ANULATÓRIA – ARTIGO 966, § 4o
,
DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

O
acordo judicial devidamente homologado
por sentença transitada em julgado
,
onde se discute
os termos constantes da avença ou vícios na transação, somente é possível mediante ação anulatória, consoante previsão do artigo 966, § 4o, do CP
C/
15
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS,
neste ato representado pelo inventariante
RAFAEL DE PAIVA LENZA
, em face decisão interlocutória proferida na
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico no. 0003269-31.2005.8.11.0021 (Código 9084)
, ajuizada pela
AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/
A
, em
que rejeitou a impugnação ao acordo extrajudicial
em sede de
cumprimento de sentença, homologando o acordo extrajudicial por sentença,
nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o 0003269-31.2005.8.11.0021
, ajuizada em face do
Espólio de Felipe Bento dos Santos
e
Meire José dos Santos
(
ID no 120950023
d
o
feito originário
).

Aduz o agravante que o juiz homologou o acordo, implicando um risco de demora, uma vez que o acordo em foco envolve a alienação de bens sem a prévia aprovação do ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS, primeiro demandante nesta causa. Tal cenário desencadearia na deterioração de parte do patrimônio, resultando em prejuízo irreparável aos demais herdeiros e substancial dano financeiro.

Alega o agravante que não se sustenta o argumento de que se
trat
a
meramente de uma execução de sentença para invalidar uma escritura pública de compra e venda. Segundo o artigo 1.245 do Código Civil, até que seja promovida ação específica para declarar a nulidade do registro (como é o caso presente) e não se proceda ao seu cancelamento (tal como na situação em tela), os requeridos mantêm sua posição jurídica de proprietários do imóvel.

Afirma que além disso, a agravada reconhece
MEIRE JOSÉ DOS SANTOS
como única beneficiária do polo passivo com 46%
(quarenta e seis por cento) do valor total de seu direito a ser auferido da União nos autos do
Processo Administrativo no. 28870.001129/1986-12
que se encontra em tramitação junto à FUNAI
, e q
ue
essa atribuição unilateral contradiz o princípio de igualdade entre os coproprietários, favorecendo uma requerente em detrimento dos demais.

Pondera que ao analisar detalhadamente o teor do acordo extrajudicial, o qual foi homologado em Juízo, percebe-se que a herdeira firmou o instrumento de transação em seu nome individual, após o falecimento de seu pai e antes da partilha judicial dos bens. Nesse sentido, o documento não ressalva a condição de herdeira, levando a crer que a Sra. Meire agia como a única titular dos direitos sobre o imóvel.

Sustenta que conforme a legislação civil vigente, a abertura da sucessão resulta na transmissão imediata da herança como um todo unitário aos herdeiros. Até a partilha, a propriedade e posse da herança são indivisíveis e regem-se pelas normas do condomínio. Assim, a administração da herança compete ao inventariante nomeado, o qual representa os interesses de todos os herdeiros.

Declara que no caso em análise, foi aberto o inventário do ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS, devidamente nomeando o inventariante para gerir os bens. A transação, entretanto, ocorreu sem a aquiescência de todos os herdeiros, o que se contrapõe ao princípio da Saisine e
a
s
regras de condomínio que regem a herança até a partilha.

Destaca ainda que a transação em questão não contou com a anuência do Espólio, que expressamente se opôs ao acordo (
ID no 119479453 do feito originário
). Tal oposição não é arbitrária, mas fundamenta-se na constatação de que o acordo foi celebrado de forma simulada, sem a concordância de todos os proprietários do bem e sem a destinação de valores ao monte hereditário, contrariando o disposto no artigo 117 do CPC/15, o qual estabelece que os litisconsortes são tratados como
partes separadas em suas relações com a parte contrária. Contudo, no litisconsórcio unitário, as ações ou omissões de um não prejudicam os outros, podendo até beneficiá-los.

E completa:

“(...) Essa regra significa que, em situações de litisconsórcio simples, as decisões podem ser diferentes para cada parte. Já no litisconsórcio unitário, qualquer ato de disposição de direitos por uma parte, sem o consentimento da outra, não tem efeito. Portanto, para encerrar o processo por meio de um acordo, todos os envolvidos na ação precisam concordar.

Neste contexto, considerando que os apelantes não participaram do acordo entre as partes, o juiz de primeira instância não deveria ter encerrado o processo sem resolver a situação legal dos Recorrentes.

Sendo assim, teria sido apropriado que o juiz ouvisse as partes que também são autores do processo, para verificar se eles concordam ou não com os termos do acordo, antes de tomar qualquer decisão.

Ademais, do exame dos autos verifica-se que o patrono da parte autora/agravada, à vista da certidão de óbito do litisconsorte passivo unitário, postulou a habilitação dos herdeiros do Espólio de Felipe Bento dos Santos.

Contudo, o condutor do feito não observou atentamente as diretrizes contidas nos §§ 1o e 2o e inciso II do art. 313 do CPC, uma vez que não determinou que a exequente regularizasse o
pólo
passivo, com indicação do espólio, herdeiros ou sucessores do de cujus, e não apenas dois herdeiros do falecido.

Entretanto, a Agravada Agropecuária Dois Corações S/A compareceu aos autos com pedido de homologação sem
cumprir a o ordenamento legal de inclusão de todos os herdeiros no polo passivo da demanda, notadamente porque a certidão de óbito noticia a existência de seis herdeiros.

Logo, diante do não cumprimento de regularização do
pólo
passivo, o trâmite do processo deveria ficar suspenso até a inclusão dos herdeiros na referida ação. No caso, data vênia, não poderia ter sequer sido aceito, nem homologado acordo nos autos, sem a previa inclusão e ciência dos herdeiros acerca da ação em trâmite (...)”

Questiona também que a decisão recorrida
se encontra
eivada de
error
in
judicando

sendo que, em decisão inicial constante ao
ID 114995307
do feito principal
, claramente apontou a existência de irregularidades na transação entre as partes, especificamente a ausência de anuência dos coproprietários, o que, na visão do próprio Magistrado, tornava inviável a homologação do acordo naquele momento.

Ocorre que,
a mesma decisão expressa que
as partes envolvidas no acordo buscava
a manutenção do imóvel em nome dos requeridos na ação originária, enfatizando que o imóvel da matrícula em questão estava vinculado ao
ESPÓLIO DE FELIPE BENTOS DOS SANTOS
.

Reafirma também que a agravada AGROPECUÁRIA DOIS CORAÇÕES S/A compareceu aos autos com pedido de homologação sem cumprir o ordenamento legal de inclusão de todos os herdeiros no polo passivo da demanda, notadamente porque a certidão de óbito noticia a existência de seis herdeiros.

Assim sendo, na concepção da parte agravante, resta comprovado o comportamento contraditório do juiz singular, que em própria decisão atestou claramente a titularidade do imóvel em nome do ESPÓLIO
DE FELIPE BENTO DOS SANTOS, o que torna inconsistente a alegação posterior na decisão que rejeitou a impugnação constante ao
ID no 123877741
(feito principal) de que o imóvel teria retornado à Agropecuária após a anulação da escritura de compra e venda.

Afirma qu
e
a contradição entre os fundamentos da decisão inicial e a subsequente rejeição da impugnação evidencia uma discrepância que merece revisão e reforma
des
t
e
egrégio Tribunal.

No mais, pontua que os ditos diretores da empresa autora, conscientes de suas obrigações para restabelecer a propriedade do imóvel em disputa ao seu patrimônio, conforme indicado na petição do
ID no 70981551
, manifestaram explicitamente esse dever, contudo, permaneceram inertes quanto ao efetivo impacto na titularidade do imóvel. Consequentemente, os diretores foram devidamente notificados em várias oportunidades para dar sequência ao processo, mas optaram pela inércia, resultando no arquivamento dos autos em
27/08/2009
. Apenas em
24/09/2020
foi solicitada a reabertura do processo, já após o decurso do prazo decenal estipulado pelo artigo 202 do Código Civil, aplicável à presente situação.

Concluindo, sustenta que o Sr. RAFAEL DE PAIVA LENZA, na condição de inventariante, é o encarregado de representar o Espólio de Felipe Bento dos Santos, conforme disposto no artigo 75, inciso VIII, do CPC/15.

Por fim, pugna pela liminar recursal para suspender os efeitos da decisão, até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso, para
reformar e/ou cassar a decisão agravada, anulando todos os atos do processo após o falecimento do agravante ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS, inclusive o acordo firmado e homologado sem a prévia anuência de todos os herdeiros constantes na certidão de óbito juntada nos autos do processo.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 179205180
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 181473186
, oportunidade em que arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso devido a erro recursal crasso, sob o argumento de que o recurso cabível para o caso de sentença homologatória de acordo seria o de apelação, sendo inadequada a via instrumental, não aplicando, inclusive ao caso, o princípio da fungibilidade.

Alega ainda em preliminar, a intempestividade do recurso, uma vez que a decisão questionada ao longo do recurso não ́e aquela que rejeitou a impugnação, mas sim o ato sentencial homologatório de 22/06/2023, sendo o recurso protocolado em 16/08/2023.

No mérito, a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações não foram prestadas pelo juízo da causa.

Na decisão de
ID no 215910671
, o presente recurso
não foi conhecido monocraticamente
, sob o fundamento de que
a interposição de agravo de instrumento
contra

sentença que homologa acordo,
nos termos do

art
igo

487
,
III
, b, do
CPC/15
,
caracteriza erro grosseiro, o qual obsta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Contra tal decisão
monocrática
, foi interposto o
AGRAVO INTERNO
de
ID no 219215675
, o qual foi
PROVIDO
no
ID no 226710178
,
reconhecendo que
presente
agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que
indeferiu a impugnação do acordo
, e não contra a sentença homologatória do acordo, conforme trazido no bojo da decisão monocrática recorrida de
ID no 215885689
, portanto, correta a interposição do recurso via instrumental.

Inclusive
,
para evitar decisão surpresa,
na mesma decisão
de que prov
eu
a agravo interno
, foi determinada a intimação da parte
agravante
, cientificando que
da

rean
á
lise

d
o agravo de instrumento, este pode novamente ser não conhecido por outros motivos ou até mesmo desprovido ou provido
, em cumprimento ao disposto n
os
artigos 9o e 10 do CPC/15
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, vale salientar que a preliminar de intempestividade do recurso foi
apreciad
a
e rejeitada no
ID no 226710178
, portanto, passo apreciar os demais questionamentos do recurso.

No caso em comento,
reanalisando detidamente os autos, verifica-se que as partes pactuaram acordo, o qual foi devidamente
homologado por sentença, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, III, “b”,
doCPC
/15, em
20/06/2023
, conforme
ID no 120950023 dos autos originais
. Confira:

Na condição de inventariante do ESPÓLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS
- RAFAEL DE PAIVA LENZA -
apresentou IMPUGNAÇÃO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL no mesmo dia
20/06/2023
(
ID no 120987714 dos autos originários
).

Portanto, no caso em tela, ao invés do agravante recorrer da sentença homologatória, através do recurso apropriado, apresentou no próprio juízo
singular
IMPUGNAÇÃO AO ACORDO JUDICIAL (
ID no 120987714 dos autos principais
), além de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
(
ID no 12
1
dos autos principais
)

Ocorre que
tanto a impugnação quanto o pedido de reconsideração, não têm condão para suspender prazo para eventuais recursos, tanto é que no
ID no 126893133 dos autos principais
, foi certificado o trânsito em julgado da sentença. Confira:

Logo, com o trânsito em julgado
da sentença que
homologo
u
judicialmente o acordo, eventual alteração
do
decisum
somente é possível mediante ação anulatória, nos termos do
artigo 966, § 4o, do CPC/15
:

“Art.
966.A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

§ 4oOs atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.
”

Sobre o tema, inclusive do
STJ e deste
TJMT:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL – RECURSO PROPOSTO POR TERCEIRO – PRENTENSÃO DE ANULAR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O acordo homologado configura-se ato jurídico perfeito e acabado, e tem forma de sentença, obrigando as partes ao seu cumprimento.
A pretensão de anulação do acordo ou da sentença homologatória por terceiro é inadequada por via de recurso de apelação, diante da previsão contida no art. 966, § 4o do CPC
.”
(TJMT - AC: 00005732419978110014, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA
(ART.
9
6
6
, § 4o,
CPC
).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A discussão nestes autos visa anular o próprio acordo judicial, de modo que acertada a decisão do magistrado a quo quando extinguiu o feito por ser inadequada a presente ação, eis que deveria o autor ter ajuizado
Ação Anulatória prevista no art
.
966
,
§ 4o
, do
CPC/2015
.
2.
R
egistre-se que quando as partes transacionam e
r
esolvem o processo através da composição,
o juiz profere uma decisão de homologação que atribui eficácia ao acordo, classificada como sentença de mérito. 3. Nesse caso, a impugnação seria mediante ação Rescisória ou anulatória
, a depender do conteúdo da sentença homologatória, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiç
a”
(
STJ –

AREsp
1404796 CE 2018/0311190-
,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/20
19
,
DJe
03/05/2
019
)

“
A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - AUSÊNCIA DE ADVOGADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do disposto no art. 966, § 4o do CPC, é possível a desconstituição de acordo homologado judicialmente por meio de ação anulatória
. A prova da existência de vício no negócio jurídico incumbe a quem alega (art. 373, I do CPC). O fato de a parte, quando da assinatura do acordo, não estar assistida por advogado, por si só, não configura vício de consentimento, mormente quando o objeto da transação versa acerca de direito disponível e tiverem sido observados os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil. Não comprovada a existência de defeito (vício de consentimento) no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (artigo 171, II do CC) não se declara a sua nulidade
.” (TJ-MG - AC: 10000210779989001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – Alegação de existência de vício de omissão no julgado. Inexistência. Caráter infringente. Embargante que pretende alterar o resultado do julgamento a seu contento. A desconstituição de acordo homologado judicialmente deve ser realizada mediante ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4o, do CPC. Ação rescisória que visa desconstituir sentença de mérito transitada em julgado, enquanto a finalidade da ação anulatória é desconstituir o ato processual homologado judicialmente, sem análise do mérito. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 10082277020218260019 SP 1008227-70.2021.8.26.0019, Relator: Fernando Reverendo Vidal
Akaoui
, Data de Julgamento: 10/03/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

Desta forma
,
diante de todas as circunstâncias apresentadas nos autos, o direito não socorre ao agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024